Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da existência de responsabilidade da seguradora em pagar indenização securitária em virtude de eventual "perda total" de veículo, causada por colisão.

2. A adoção do critério de persuasão racional, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil permite que seja procedido o exame do acervo probatório, bem como a valoração dos elementos de prova coligidos aos autos com certa liberdade, com a indicação das razões que determinaram a formação do convencimento adotado na sentença, como ocorreu na hipótese dos autos.

3. Sabe-se que os negócios jurídicos bilaterais pressupõem a observância de boa-fé entre as partes, não só nas tratativas, mas também na execução e no encerramento do negócio jurídico. 3.1. Nos termos do art. 765 do Código Civil, o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

4. No caso em análise o depoimento prestado pelo motorista do veículo de transporte coletivo e o próprio relato manifestado pela demandante ao efetuar o aviso do sinistro permitem concluir que a condutora do veículo segurado cometeu a infração de trânsito prevista no art. 206 do Código Trânsito Brasileiro. 4.1. Verifica-se no contrato de seguro que há previsão de exclusão de cobertura securitária em caso de inobservância das leis em vigor. 4.2. Além disso, de acordo com o art. 768 do Código civil, o segurado perderá a legítima pretensão de garantia caso agrave intencionalmente o risco do objeto do contrato.

5. Preliminar rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.